Tribunal: TJPA
Processo: 0801861-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801861-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme entendimento firmada no âmbito da Sexta Turma do c. STJ, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (Processo RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 28/11/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fortunato Gonçalves de Carvalho, em favor do nacional JOÃO CARLOS SANTOS CORREA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento nos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, autos do processo crime de nº 0800134-92.2022.8.14.0022.

Alegam que o paciente foi preso sem que houvesse a realização de audiência de custódia, apontando ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta.

Ao final, sustentam que ele goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8233434 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8300601, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8322469.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO CARLOS SANTOS CORREA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 14, da Lei de nº 10.826/2003, sustentando a ilegalidade na prisão cautelar pela não realização de audiência de custódia e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta nos autos que o paciente foi preso no dia 15/02/2022, sendo encontrado em seu poder 28 (vinte e oito) trouxas de maconha, 47 (quarenta e sete) trouxas de oxi/crack, 01 (um) revolver calibre 38 e em sua residência, com ajuda de cão farejador, 04 (quatro) porções de oxi/crack e 33 (trinta e três) gramas de pasta base de cocaína.

Com relação a nulidade processual pela não realização da audiência de custódia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Em outro giro, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente contida na Id 8204758 encontra-se vazada nos seguintes termos:

“No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade
de droga
,
sendo parte maconha e a outra em OXI/CRACK
, considerada substância de elevada nocividade, além do fato de, juntamente com o grupo que compunha, ter reagido à ação policial, desferindo disparos de arma de fogo, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar. Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
JOÃO CARLOS SANTOS CORREA
, nos termos na fundamentação supra”. <
sic
>

Assim, o
decisum
impugnado encontra-se fundamentada em fatos concretos e não há que se falar em ausência de pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, considerando-se, inclusive, a diversidade e quantidade das drogas apreendidas e o fato de ter o paciente disparado contra os policiais no momento da prisão, o que reforça a necessidade da sua segregação cautelar e afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas - 9 porções de maconha com peso de 444,89g, 48 porções de cocaína pesando 29,41g e 1 pedra de crack com peso de 22,59g -, o que somado às circunstâncias do crime, considerando que o agente teria desobedecido ordem de parada policial, dirigindo sem habilitação de forma perigosa e jogando o veículo automotor contra a guarnição policial e empreendendo fuga, após o que conseguiu se esquivar a pé, somente tendo sido encontrado em cidade vizinha, após a decretação da custódia, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente já foi condenado pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos - tráfico de entorpecentes - sendo egresso do sistema prisional.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.125/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)”.

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Por fim, o fato do paciente ser pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade, conforme fez prova nas Id’s 8204758 Pág – 39/43, não é suficiente para comprovar ser ele o único responsável pelos cuidados do menor, e, assim, “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020)”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 17/03/2022